Tribunal: STF
Processo: RE 1476480
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão do Tribunal de Justiça Local que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado (eDoc 10):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PREVISÃO DO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR AO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. 



    Para flexibilizar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata de modo a proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. Nulidade da prova. 



    APELAÇÃO PROVIDA. RÉ ABSOLVIDA



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    O recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 20), com suporte na sistemática da repercussão geral (RE 603.616, Tema 280, ministro Gilmar Mendes), ademais, a parte ora recorrente teve seu agravo interno desprovido. 



    Ato contínuo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou reclamação constitucional direcionada ao Supremo Tribunal Federal (Rcl 63.225, de minha relatoria) em que se alegou que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul teria teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280, ministro Gilmar Mendes e incidido em usurpação da competência do Supremo, reclamação que foi julgada procedente, com determinação de remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Conforme exposto quando do julgamento da reclamação constitucional referida, destaco a fundamentação do acórdão recorrido, no ponto em que considerou ilegal o ingresso em domicílio (eDoc 10): 



    O acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou apelação crime, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, assentou a ilicitude da prova obtida, por configurada violação de domicílio o ingresso dos policiais na residência do agravante, assentando, ainda, que "não estava presente qualquer flagrante que envolvesse a apelante quando da entrada em seu domicílio, sendo que a apreensão dos entorpecentes APÓS a entrada na residência da ré, não legitima o referido ingresso" , consoante se lê do seguinte excerto do voto condutor (Evento 19 - RELVOTO1):



    Compulsados os autos, estou por acolher a preliminar de nulidade da prova obtida em razão da invasão de domicílio.



    [...]



    Dos relatos prestados pelos policiais em sede inquisitorial e judicial, extrai-se que a entrada no domicílio não se revestiu de justa causa. Embora haja pequenas divergências nos relatos, o que se vê é que os policiais estariam patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo suspeito saindo de local conhecido como ponto de venda de drogas. Após, já distante da localidade, foi realizada a abordagem e apreendida uma bucha de cocaína com os ocupantes. Indagados, teriam afirmado que a droga fora adquirida de Ronaldo, na residência onde foi posteriormente realizada nova abordagem.



    A Defesa alega que a polícia entrou sem qualquer autorização, tendo invadido a residência. Afirma divergências nos depoimentos prestados pelos policiais, não havendo justificativa à abordagem. 



    O Policial Militar Adilson Luiz Franzen relatou que no momento da chegada da guarnição, Ronaldo estava no pátio da residência (17'57"). Disse não se recordar como entraram na residência (19'56"). Narrou estar do lado de fora da residência quando teria avistado a ré jogar algo fora, mas não recordava qual era o objeto (20'15"), tampouco era possível visualizar do que se tratava o mencionado objeto (20"43"). Confirmou haver câmeras no local (22'15"). Elton Ricardo Voszyl, ao depor em juízo, disse que não presenciou o momento da abordagem dos réus na residência (11'46"). 



    Já Policial Militar Fernando Onetta Boschetti relatou que Ronaldo estava do lado de fora da residência no momento da abordagem (14'02"). Disse que no momento em que a apelante arremessou o objeto não tinha condições de identificar que se tratava de entorpecentes (16'06"). 



    Por outro lado, em juízo, os supostos usuários (André e Juliana) negaram que a droga foi adquirida dos réus. Relataram que o entorpecente fora alcançado por um "piá" de bicicleta, em uma esquina. 



    O caso possui particularidades que dificultam uma conclusão de como ocorreu o desenrolar dos fatos. Principalmente em relação ao argumento de que havia câmeras no local, as quais foram supostamente recolhidas pelos agentes e não foram localizadas posteriormente. Trata-se de prova que poderiam confirmar a legalidade da atuação policial ( 52.2, 52.3, 52.4 e 52.5). 



    Como se percebe, o relato prestados pelas autoridades de segurança não descrevem com exatidão como ocorreu a operação. Constata-se, apenas, que o ingresso ocorreu momentos após a detenção de usuários no perímetro da residência da apelante. Entretanto, os supostos usuários apresentaram versão distinta em juízo, relatando que os entorpecentes foram adquiridos de outra pessoa e local distinto.



    Além disso, não se pode descartar a versão do acusado Ronaldo, de que se encontrava no interior do imóvel quando ocorreu a abordagem. Havendo dúvida quanto à possível violação de domicílio, em razão da insegurança dos depoimentos prestados pelos agentes, a absolvição é medida que se impõe, por força do princípio do in dubio pro reo. 



    Assim, pelos relatos prestados, não estava presente qualquer flagrante que envolvesse a apelante quando da entrada em seu domicílio, sendo que a apreensão dos entorpecentes APÓS a entrada na residência da ré, não legitima o referido ingresso.



    Tal decisão, pois, mostra-se alinhada ao definido no acórdão proferido no Recurso Extraordinário 603.616 (Tema 280 do STF), assim ementado:



    [...]



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido – no qual se consignou a prévia “detenção de usuários no perímetro da residência da apelante” – demonstra, suficientemente, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido aplicou incorretamente o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Apelação Criminal n. 5009268-60.2021.8.21.0013) e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de, superada a preliminar de ilicitude da prova, prosseguir no julgamento da apelação.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente